Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Vistos etc. Após a publicação do acórdão de ID 72326142, adveio pedido de homologação de acordo entre as partes (ID 72784466). Conforme a Jurisprudência do STJ: “[...] 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. [...]” (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015) Assim sendo, é cabível a homologação do acordo, mesmo após o julgamento do recurso, antes do trânsito em julgado da decisão. Entretanto, não merece acolhida o pedido de dispensa das custas processuais, tendo em vista que o acordo foi realizado após a prolação da sentença/acórdão, devendo a Ré arcar com o mencionado encargo, nos termos do instrumento de transação (ID 72784466 - Pág. 2). Ressalto que, conforme o § 3o do art. 90 do CPC, apenas se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes no ID 72784466 e nos termos relativos aos presentes autos. Nesta mesma oportunidade, julgo extinto o processo, a teor do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Dê-se baixa e retornem os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator